Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AQUISIÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIROS. CANCELAMENTO DOS BILHETES. ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE. VALOR COBRADO NO CARTÃO. NOVO PAGAMENTO REALIZADO NO AEROPORTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.605,16 (três mil seiscentos e cinco reais e dezesseis centavos), a título de restituição em dobro do valor despendido com a aquisição de novas passagens aéreas, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, bem como da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data da sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade ativa porque os infortúnios teriam sido suportados pelo casal impedido de embarcar, tendo o recorrido atuado exclusivamente como adquirente das reservas. No mérito, defende a regularidade da sua atuação preventiva, pois a aquisição de passagens por meio de cartão de crédito por quem não seja o passageiro indica a possibilidade de fraude. Por conseguinte, defende inexistir dano moral ou material a ser reparado, ressaltando que o valor pago no aeroporto corresponde à contraprestação de serviço efetivamente usufruído, o que descaracteriza cobrança indevida a justificar o reembolso. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Sucessivamente, requer que o valor da compensação por dano moral seja reduzido e que os juros moratórios sobre o dano moral incidam a partir da data da sentença.

II. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Ademais, a parte recorrida narra que as passagens foram adquiridas por meio do seu cartão de crédito, fato suficiente para que seja a parte legítima para requerer a repetição do valor cobrado em duplicidade, bem como a compensação pelo dano moral que entende ter suportado. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).

IV. Não consta que ao possibilitar a compra de passagens por meio da internet a recorrente advirta o adquirente de qualquer exigência quando utilizado cartão de crédito da titularidade de quem não seja o passageiro. Desse modo, o cancelamento de passagens, sequer informado previamente, representa falha na prestação dos serviços a cargo da parte recorrente.

V. Apesar de alegar que houve o cancelamento da compra, vindo a efetuar a cobrança por novas passagens, verifica-se que todas as parcelas foram debitadas no cartão de crédito da parte recorrida (ID 14485581). Assim, a exigência de novo pagamento para que os passageiros pudessem embarcar mostra-se indevida e, por não haver engano apto a justificar a segunda cobrança sem que fosse cancelada a primeira, incide o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado.

VI. O indevido cancelamento das passagens adquiridas pelo recorrido qualifica-se como inadimplemento contratual. Não sendo ele o passageiro, o descumprimento dos deveres pactuados insere-se na órbita dos aborrecimentos comuns a todos que vivenciam uma inobservância de contrato, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade e configurar dano moral. Assim, a sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido de compensação por dano moral.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral, mantida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, com juros e correção monetária na forma estipulada na sentença.